Tribunal: TCU
Processo: 011.214/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10409/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU, em arquivar a presente tomada de contas especial, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, quanto à responsabilidade do Sr. Rômulo Gonçalves de Oliveira (CPF: XXX.152.196-XX), prefeito municipal de Galiléia/MG (gestão: 2/1/2001 a 31/12/2004), sem prejuízo da providência descrita no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 011.214/2019-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Prester Ltda (00.665.032/0001-06); Romulo Goncalves de Oliveira (XXX.152.196-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Galiléia - MG 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Enviar cópia desta deliberação ao Ministério da Integração Regional e ao Sr. Rômulo Gonçalves de Oliveira (CPF: XXX.152.196-XX), para ciência, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.